Tribunal: TJBA
Processo: 8073735-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073735-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: SANDRA MARIA GONZAGA FERNANDEZ

Advogado(s)
:
DANIEL CORREIA FONSECA, EDUARDO BALAZEIRO DOMINGUES ZECH

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PRECEDENTES DO STJ. MULTA SOMENTE EXIGÍVEL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu agravo de instrumento, ao fundamento de perda superveniente do objeto, diante da prolação de sentença de mérito anterior à interposição do recurso. O agravante defende a necessidade de julgamento do agravo de instrumento, sustentando que a sentença não teria apreciado impugnação à execução provisória das astreintes. Argumenta também que o cumprimento da obrigação foi efetivado e que a exigibilidade da multa somente ocorreria com o trânsito em julgado. Requer a reforma da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a redução da multa. Os agravados contrarrazões pelo desprovimento do recurso, invocando a superveniência da sentença e ausência de risco de execução definitiva.
II. Questão em discussão

Discute-se se a superveniência da sentença de mérito proferida antes da interposição do agravo de instrumento acarreta a perda de objeto do recurso, considerando a alegação de que a sentença não teria abrangido a impugnação à execução das astreintes.
III. Razões de decidir

A sentença de mérito foi proferida em 19/11/2024, antes da interposição do agravo de instrumento em 05/12/2024, o que configura perda superveniente do objeto, conforme jurisprudência do STJ.

A alegação de que a sentença não teria analisado a impugnação à execução das astreintes não afasta a prejudicialidade do agravo, uma vez que tal questão está inserida no objeto da apelação interposta.

Eventuais alegações de excesso, descumprimento ou inexigibilidade das astreintes devem ser manejadas nos autos da execução, não cabendo revisão em sede de agravo interno.
IV. Dispositivo
Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073735-75.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante BRADESCO SAUDE S/A e como agravada SANDRA MARIA GONZAGA FERNANDEZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto